Tribunal: TJDFT
Processo: 0740217-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740217-69.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA RECORRIDO: CRISTIANE AURELIA PINTO BARBOSA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BASE DE CÁLCULO. NÃO INDICADA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ALUGUÉIS. AÇÃO REVISIONAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente os embargos à execução promovida com base em contrato de locação comercial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em aferir a liquidez e a exigibilidade das obrigações locatícias referentes ao período entre março/2020 e setembro/2020 e da fração de contribuição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 783 do Código de Processo Civil prevê que a certeza, a liquidez e a exigibilidade são os requisitos necessários para a execução de cobrança de crédito. 3.1. A certeza se relaciona com a existência de obrigação consubstanciada em título devidamente identificado, com apresentação da natureza da obrigação e dos sujeitos nela envolvidos; a liquidez se relaciona com a indicação clara e precisa do objeto da prestação; e a exigibilidade, com a inexistência de circunstâncias que obstem a cobrança do crédito, como a pendência de condição ou termo. 4. A ausência de qualquer dos requisitos implica a nulidade da execução, nos termos do art. 803 do Código de Processo Civil. 5. No caso dos autos, verifica-se que no contrato de locação consta, a título de fração de contribuição, percentual que deve incidir sobre a soma de todas as frações de contribuição dos demais espaços, informação que não consta nos autos, de modo que não há liquidez. 6. As obrigações locatícias (fração de contribuição, aluguel mínimo e fundo de promoção) devidas entre os meses de março e setembro de 2020 foram alteradas em sede de ação revisional. 6.1. Nesse contexto, o contrato de locação existente entre as partes deixa de ser líquido e exigível em relação a esse período, dada a superveniência de outro título executivo, com condições diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, 783, 786, 780 e 803. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1729454 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível. Acórdão 1420055 de relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível. Acórdão 1353468 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 54 da Lei 8.245/91 e 422 do Código Civil, articulando a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes, inclusive quanto à cobrança dos encargos comuns. Sustenta que o contrato de locação é título executivo por si só, e que a planilha de débitos apresentada com a inicial é capaz de embasar a execução, pois demonstra a liquidez do débito, sendo desnecessária a apresentação de qualquer documentação complementar. Pondera sobre a prevalência da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. Enfatiza a liquidez dos encargos comuns em contratos de locação em shopping center. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 54 da Lei 8.245/91 e 422 do Código Civil, e em relação ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: (...) O apelante alega que apresentou o contrato de locação, que é título executivo extrajudicial, além dos boletos de cobrança e a planilha atualizada de débitos, de modo que há liquidez na cobrança dos valores de condomínio. Sem razão. No contrato de locação (ID 69107554) consta, a título de “fração de contribuição”, no item 9, um percentual que, conforme explicitado na Cláusula Sétima, deve incidir sobre a soma de todas as frações de contribuição dos demais espaços. Confira-se: (...) 9 – FRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO 0,1946988% (...) CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS CONDOMINIAIS E DEMAIS DESPESAS – O Locatário pagará mensal e antecipadamente, na mesma data de vencimento do aluguel mensal mínimo e juntamente com ele, diretamente ao ADMINISTRADOR DO SHOPPING CENTER DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA, ou a quem o LOCADOR indicar, no local por este último estabelecido, os encargos, custos, tributos e despesas condominiais pagos, incorridos ou orçados no mencionado período, de acordo com o percentual resultante da divisão de sua fração de contribuição, constante do Campo Número 9 do Quadro de Informações Básicas, pela soma de todas as frações de contribuição dos demais espaços vinculados ao LOCADOR. (...) Verifica-se, portanto, que o valor devido a título de encargos condominiais depende da contribuição dos demais espaços, informação que não consta nos autos. Nesse sentido, a mera indicação de valor na planilha de débito produzida unilateralmente pelo exequente não é suficiente para conferir liquidez ao crédito e fundamentar a execução. Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da execução em relação aos encargos condominiais. (ID 71673319). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028